Tribunal: STF
Processo: RE 646739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Ausência de fundamentação. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. É ônus da parte recorrente demonstrar a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, a qual deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que “o mero inconformismo com o acórdão recorrido não satisfaz, por si só, a exigência constitucional de demonstração de repercussão geral (...)” (RE nº 611.400/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/10/12). 



    3. Agravo regimental não provido.